Tribunal: STF
Processo: Rcl 48112
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de São Joaquim da Barra/SP propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra, nos autos de n. 0011478-05.2020.5.15.0117, na qual alega violação ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395.
    O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de indenização trabalhista em questão, porquanto o vínculo jurídico da parte autora com o Município seria de natureza administrativa, conforme o Regime Jurídico Único Municipal instituído pela Lei Orgânica do Município de São Joaquim da Barra.
    Em razão da alegada incompetência, o reclamante afirma que o acórdão impugnado está em desconformidade com o julgamento proferido por esta Suprema Corte na ADI 3395.
    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação originária e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    No caso, alega-se que a decisão reclamada teria o condão de violar o decidido na ADI n. 3.395.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.
    No caso em exame, o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    2. Preliminar de incompetência material.
    A parte passiva apresentou preliminar de incompetência material. Disse que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, sujeitando-se o autor às normas do regime jurídico administrativo, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal (CF). Invocou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2135-4/DF e na ADIN 3395-6/DF. 
    Simples leitura da inicial revela que a parte reclamante pleiteia o reconhecimento de direitos decorrentes da relação empregatícia mantida entre as partes, fato este que, por si só, já induz à competência material dessa Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF.
    Note-se que a parte autora foi contratada pelo regime celetista, com anotação do pacto em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como previsto na Lei Municipal n. 100/98, que prevê expressamente no seu artigo 10 que "o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho".
    O artigo 39 da CF apenas faz referência a um “regime jurídico único”, mas não impõe que ele seja o regime estatutário, cabendo ao ente público optar entre este último e o regime celetista, como fez o reclamado. 
    Rejeita-se, assim, a preliminar em questão.
    Observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista se tratar de servidor público municipal sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
    De fato, o exame dos autos revela que a previsão contratual encontra amparo na Lei Municipal n. 100/1998, a qual prevê, em seu art. 10, que o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT.
    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese os paradigmas elencados pelo Reclamante. Senão vejamos.
    Na ADI n. 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)
    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.
    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.
    De outra parte, na ADI n. 2.135, discute-se sobre a alteração da redação do caput, do art. 39, da CF, pela Emenda Constitucional nº 19/98. Naqueles autos, foi deferido provimento cautelar, suspendendo-se a eficácia do dispositivo constitucional questionado e mantendo-se a redação original da norma, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.
    No entanto, no julgamento da ADI 2.135 ressalvou-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo suspenso.
    A lei municipal em questão, editada em 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado deste Tribunal.
    Em demandas semelhantes à presente, relacionadas à competência da Justiça do Trabalho para julgar reclamações dos empregados do Município de São Joaquim da Barra e ao regime jurídico estabelecido pela Lei Municipal 100/1998, esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido do ora exposto. Exemplificativamente (grifou-se):
    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395- -6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 43073 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12-2020 PUBLIC 18-12-2020 com meus grifos)
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.
    (Rcl 41984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020 com meus grifos)
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.
    (Rcl 43250 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC 29-10- -2020 com meus grifos)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator